Tribunal: TJSP
Processo: 1501711-80.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Nulidade – Intimação à Defesa de decisão que determina realização de ato instrutório por videoconferência ocorrida com antecedência – Ato realizado na presença do Defensor ad hoc – Ausência de prejuízo à ampla defesa – Nulidade inexistente
Sendo o interrogatório um dos mais importantes atos processuais, sua realização deve sempre observar o cumprimento das garantias constitucionais e

Ementa:
Nulidade – Intimação à Defesa de decisão que determina realização de ato instrutório por videoconferência ocorrida com antecedência – Ato realizado na presença do Defensor ad hoc – Ausência de prejuízo à ampla defesa – Nulidade inexistente
Sendo o interrogatório um dos mais importantes atos processuais, sua realização deve sempre observar o cumprimento das garantias constitucionais e processuais a ele incidentes, que vêm previstas tanto no art. 5o da CF/88 como nos arts. 185 a 196 do CPP. Em tendo havido regular intimação da Defesa, com antecedência da data designada, quanto a opção pela realização de ato instrutório pelo sistema de videoconferência, eventual ausência do Defensor constituído pelo próprio acusado, ou a ele designado pela Defensoria Pública não obstará sua realização, se tiver sido suprida pela presença de um Defensor "ad hoc" que o acompanhe.

Nulidades – Nulidade relativa – Demonstração de prejuízo – Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans grief.

Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado trazendo consigo, transportando e guardando 180,0 gramas de cocaína em pó, acondicionados em 109 porções e 375,0 gramas de maconha, divididos em 106 invólucros plásticos, para fins de tráfico – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Cocaína – Apreensão de quantidade significativa entorpecente de maior poder viciante associada à evidência de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida – Não incidência da causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante (cocaína), associado à evidência de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em grande quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501711-80.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
RAPHAEL GOMES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 2
VOTO No 21367
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501711-80.2018.8.26.0536 São Vicente
APELANTE: RAPHAEL GOMES FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nulidade Intimação à Defesa de decisão que determina
realização de ato instrutório por videoconferência ocorrida
com antecedência Ato realizado na presença do Defensor
ad hoc Ausência de prejuízo à ampla defesa Nulidade
inexistente
Sendo o interrogatório um dos mais importantes atos
processuais, sua realização deve sempre observar o
cumprimento das garantias constitucionais e processuais a
ele incidentes, que vêm previstas tanto no art. 5o da CF/88
como nos arts. 185 a 196 do CPP. Em tendo havido regular
intimação da Defesa, com antecedência da data designada,
quanto a opção pela realização de ato instrutório pelo
sistema de videoconferência, eventual ausência do
Defensor constituído pelo próprio acusado, ou a ele
designado pela Defensoria Pública não obstará sua
realização, se tiver sido suprida pela presença de um
Defensor “ad hoc” que o acompanhe.
Nulidades Nulidade relativa Demonstração de prejuízo
Entendimento
Em se tratando de nulidade relativa, seu reconhecimento
depende da demonstração efetiva do prejuízo suportado
pelo peticionário, diante do princípio pas de nullité sans
grief.
Tráfico de entorpecentes
Agente flagrado trazendo
consigo, transportando e guardando 180,0 gramas de
cocaína em pó, acondicionados em 109 porções e 375,0
gramas de maconha, divididos em 106 invólucros plásticos,
para fins de tráfico Materialidade e autoria comprovadas
por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico
com o conjunto probatório Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Cocaína
Apreensão de quantidade significativa entorpecente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 3
maior poder viciante associada à evidência de que o agente
faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de
vida Não incidência da causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade,
da ausência de antecedentes e da não participação em
organizações criminosas, o fato de a apreensão versar
quantidade significativa de entorpecente de maior poder
viciante (cocaína), associado à evidência de que o agente
faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de
vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito
previsto em lei para incidência da redução prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a
atividades ilícitas.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Imposição de
privação
de liberdade superior a quatro anos

Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao
requisito contido no inciso I, do art. 44, do CP
Na hipótese de ter sido imposta privação de liberdade
superior a quatro anos, não se concebe sua conversão em
pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido atendido o
quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Pena Regime inicial Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade Apreensão de substância estupefaciente em
grande quantidade e de natureza mais viciante Regime
fechado para início do cumprimento de pena

Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o,
da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do
fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional
mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art.
59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de
modo que, para ser adotado de regime de pena mais
brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior
a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente
adequado à personalidade do sentenciado, bem como à
dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 4
Pela r. sentença de fls. 209/221, prolatada pelo
MM. Juiz Felipe Esmanhoto Mateo, cujo relatório ora se adota,
RAPHAEL GOMES FERREIRA foi condenado como incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 333 do CP, c.c. o art. 69 também
do CP, às penas totais de 07 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 510 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora
apelante teria sido surpreendido trazendo consigo, transportando e
guardando 555,0 gramas de substância estupefaciente, para fins de
tráfico; a) 180 gramas de cocaína, acondicionados em 109 porções, e;
b) 375 gramas de maconha, distribuídos em 106 invólucros plásticos.
Consta ainda que o ora sentenciado teria
prometido vantagem indevida a funcionários públicos, para determiná-
los a omitirem ato de ofício.
Inconformado, apelou o réu. Em sede de
preliminar, requer a nulidade da ausência realizada por meio de vídeo
conferência fora das hipóteses previstas em lei. Aduz que, conquanto
a Defesa tenha se manifestado desfavoravelmente, teria sido ele
interrogado por meio de vídeo conferência. A realização de referido
ato por esse meio teria lhe trazido grande prejuízo. Busca ainda, em
pleito subsidiário, seja declarada nulidade para que a prova seja
refeita, com sua presença em audiência, sob pena de vulneração ao
quanto disposto no art. 185, § 2o, do CPP, e art. 5o, LV e LVI, da CF.
No mérito, requer a absolvição, com supedâneo no
art. 386, VII, do CPP. Aduz que os agentes públicos o conheciam, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 5
razão de desentendimento anterior, e teriam agido buscando prejudica-
lo. Menciona que a versão dos Policiais seria isolada e inverossímil.
Em pleito subsidiário, pugna pela aplicação do redutor de penas, em
seu patamar máximo (2/3), pela fixação de regime aberto e pela
substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos.
Às fls. 327/328, Elaine Aparecida Albino de
Menezes pleiteia, por intermédio da Defensora Pública, a restituição
de coisa apreendida, nos termos do art. 118 e seguintes do CPP.
Sustenta que o ora apelante, na ocasião de sua prisão em flagrante
estaria na posse de um aparelho de telefonia celular que seria de
propriedade da genitora do sentenciado e que não guardaria qualquer
relação com o crime praticado pelo réu.
A fls. 358 reitera seu pedido de restituição do
referido aparelho de telefonia celular.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da
preliminar de nulidade, e no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar suscitada pela Defesa simplesmente
não prospera.
O interrogatório efetivamente é um dos mais
importantes atos processuais, sua realização deve sempre observar o
cumprimento das garantias constitucionais e processuais a ele
incidentes, que vêm previstas tanto no art. 5o da CF/88 como nos arts.
185 a 196 do CPP.
Em tendo havido, todavia, regular intimação da
Defesa, com antecedência, não se vislumbra qualquer nulidade do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 6
realizado. Destaque-se que referido ato foi determinado em 31 de
julho de 2018, conforme se verifica a fls. 85, tendo a Defesa sido
devidamente cientificada a fls. 89, consoante certidão de remessa
para o portal eletrônico, quanto a opção pela realização de ato
instrutório que se realizou no dia 13 de setembro de 2018 (fls. 139)
pelo
sistema
de
videoconferência,
conforme
decisão
bem
fundamentada a fls. 85, estando, ainda, presente o Defensor Público
(fls. 139)..
Pontue-se,
ademais,
que
a
tele
audiência
transcorreu normalmente, tendo sido realizada sem qualquer
manifestação contrária do i. Defensor Público (pág. 139). No mais,
constata-se não ter sido apontada qualquer irregularidade com relação
ao ato em si.
Registre-se, por fim, que, em se tratando de
nulidade relativa, o reconhecimento depende da demonstração efetiva
do prejuízo suportado pelo apelante, diante do princípio pas de nullité
sans grief; o que não ocorreu no presente caso. Cabe destacar não
bastar a existência de protesto genérico por parte da Defesa contra a
realização do ato pelo método da videoconferência, sem que se
aponte concretamente o prejuízo que teria sido suportado pelo réu.
Afastada a preliminar, no mérito o recurso
tampouco merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de tráfico
de entorpecentes e de corrupção ativa foi bem decretada e veio
embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares avistaram o ora acusado saindo de um terreno baldio, tendo
ele se assustado com a presença policial, oportunidade em que teria
colocado algo no bolso da bermuda. Submetido à revista pessoal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 7
teriam os agentes públicos encontrado três porções de cocaína,
envoltos em fita preta, além da quantia da R$ 30,00 em espécie que
seria proveniente da venda ilícita.
Os Policiais apreenderam, outrossim, em busca
pelo terreno baldio, as demais porções das referidas substâncias
ilícitas.
O acusado teria negado a propriedade dos
entorpecentes, mas teria oferecido aos agentes públicos, durante a
sua abordagem, para evitar sua prisão, quantia pecuniária, sem
estipular o valor, para que fosse liberado.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 09/11, pelo laudo de constatação de
fls. 12, pelo exame químico-toxicológico de fls. 131/132, bem como
pelo laudo pericial de fls. 125/130 comprovando a realização do tipo
penal de corrupção passiva, consoante fls. 127/128:
A análise pericial da mídia permitiu observar que há 1 (um)
arquivo de vídeo presente na gravação apresentada. A
filmagem é proveniente de um dispositivo móvel de
gravação do tipo Smartphone ou similar, a qual mostra um
indivíduo conversando aparentemente com 2 (dois)
policiais. Percebe-se através das falas, que ele sugere uma
negociação para ser liberado. [...].
A prova oral (mídia digital em apartado) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos dos Policiais
Militares Márcio Luiz e Sérgio Ordonez responsáveis pela prisão em
flagrante do réu, nos exatos termos acima narrados, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos,
como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 8
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
Pondere-se que, como qualquer elemento de
prova, o testemunho prestado por agente público é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo Magistrado com a
cautela dispensada às demais provas constantes no processo, para
que, com base em todo o conjunto, possa formar sua convicção e
fundamentadamente expor as razões de sua decisão.
Os
depoimentos
das
testemunhas
são
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 9
perfeitamente válidos, e não há qualquer razão aparente ou concreta
que justifique a versão de que buscariam incriminar injustamente o
apelante.
A tentativa da Defesa em desqualificar o
testemunho dos Policiais, para afastar a responsabilidade criminal do
acusado simplesmente não se sustenta.
No mais, não há nos autos, prova irrefutável que
invalide aludidas declarações.
Nesse sentido, como bem explanado pelo nobre
Magistrado sentenciante, a fls. 215:
Cabe à Defesa provar, com segurança, que tais
depoimentos são viciados ou ostentam intenção de
prejudicar o réu. Vale dizer, mais uma vez, que dos autos
não se extrai razão plausível para que os policiais militares
arquitetassem diabólico plano visando incriminar o réu,
apontando-o como autor dessa espécie de crime. Seria
inacreditável imaginar que os policiais militares criassem
fantasiosa estória, forjando provas e encontro de drogas,
para acusar o réu, que seria pessoa inocente.
A negativa apresentada pelo acusado, que afirmou
(mídia digital em apartado e fls. 211 da r. sentença)
[...] que teria sido chamado a "bater uma laje" já que vive
de “bicos”, inclusive trabalhando numa bicicletaria ao lado
de sua residência. Aduziu que os policiais o perseguem
desde uma outra ocorrência policial onde dirigia uma moto,
disse que no dia estava na obra e iria retirar os
madeiramentos e limpar a obra, e não bater a laje que já
estava seca, adunou que os policiais disseram que iriam o
segurar, e o ameaçaram, jogando ele na viatura e que em
seguida os policiais solicitaram apoio e quando voltaram,
traziam uma sacola cheia de drogas dizendo que era sua.
Não conhece quem o contratou para o bico, que foi
chamado por colegas. Não sabia o que estava sendo
construído, e que não arrolou as pessoas como
testemunhas porque estas disseram a ele que tem medo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 10
de represálias policiais [...].
Assim como os depoimentos das testemunhas
arroladas pela defesa Paulo Henrique e Célia Aparecida (tia do
sentenciado) (que não presenciaram os fatos, tampouco a abordagem
do apelante), restaram, assim, isolados, face o conjunto probatório
colhido.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 212:
As testemunhas de defesa ouvidas Paulo Henrique. H. M.
dos Santos e Célia Aparecida Albino, não presenciaram os
fatos, portanto nada acresceram à prova dos autos, e ainda
no depoimento de Célia, pode-se notar que houve uma
contradição das suas alegações com o apurado no
processo, uma vez que o réu foi preso pela manhã, por
volta das dez horas, e por consequência, não poderia ter
ido almoçar na sua casa de sua tia Célia, pois já estava
preso.
Também de rigor a manutenção da condenação pelo
delito previsto no art. 333 do CP, conforme lançado na r. sentença, às fls.
216/217.
Analisando-se o conjunto probatório dos autos, conclui-
se no sentido da presença de fartos elementos de convicção confirmando a
realização do tipo penal de corrupção passiva, tendo a r. sentença analisado
toda a prova oral produzida com acuidade.
Nesse sentido, como bem lançado na r. sentença, a fls.
216/217:
O crime de corrupção ativa também se caracterizou.
Inequívoco é que o réu, em troca da liberação imediata,
ofereceu
aos
policiais
militares
vantagem
indevida,
consistente na entrega de dinheiro, uma vez que o policial
que realizava a diligência gravou com seu aparelho celular
a conversa que foi degravada nos autos no laudo pericial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 11
(fls. 125/130).
Ressalte-se que não se poderiam reconhecer como
tendenciosos ou viciados os depoimentos dos policiais
militares inquiridos, no tocante ao oferecimento da
vantagem indevida, pois, como se viu, apenas cumpriam
suas regulares funções [...].
Foram ouvidos os Policiais que participaram da
operação, que confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória.
Completamente divorciada da dinâmica dos fatos aqui retratados, a versão
ofertada pelo sentenciado a esse respeito restou, portanto, isolada no conjunto
de elementos contidos nos autos.
Pesa contra o acusado, além disso, a gravação de sua
conversa com os agentes públicos, consoante laudo pericial de fls. 125/130,
na qual ele oferece aos Policiais vantagem ilícita para ser liberado.
Correta, portanto, a condenação do ora apelante
por ambos os crimes.
As reprimendas, dosadas e fundamentadas em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não
comportam qualquer reparo, mas apenas pela ausência de
interposição de recurso por parte da acusação.
A) Do tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/2006)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base foram benevolentemente fixadas nos mínimos
de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa. Caberia certamente, ante
a constatação de ser a quantidade de entorpecente apreendido
relativamente expressiva, bem pelo fato de versar variedade mais
viciante e nociva, que a fixação das reprimendas tivesse ocorrido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 12
patamar equivalente ao mínimo acrescido da fração de 1/6. A
ausência de apelo por parte do Ministério Público infelizmente não
permite, contudo, a correção.
b) nas segunda e terceira fases, foram os
subtotais mantidos inalterados, em razão da ausência de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de
aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim finalizadas.
Pondere-se
que,
contrariamente
do
quanto
sustentado pela combativa Defesa, não era mesmo caso de aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, eis que
conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da
ausência de antecedentes e da não participação em organizações
criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa de
entorpecente de maior poder viciante (cocaína), associado à evidência
de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo
de vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito previsto
em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei
11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 219:
[...] não parece adequado beneficiar o réu com a causa de
redução de pena, pois não há como acreditar que o réu não
esteja envolvido em associação que visa à prática
criminosa, dada a quantidade e variedade de drogas
encontradas.
B) Da corrupção passiva (art. 333 do CP)
Entendendo
favoráveis
ao
acusado
as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, as penas-base
foram fixadas em seus mínimos legais, ou seja, 02 anos de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 13
10 dias-multa.
C) Do concurso de crimes (tráfico de entorpecentes e
corrupção ativa)
C1) Do concurso material
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso
material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chegou-se
equivocadamente a um total final consolidado de 07 anos de reclusão
e de 510 dias-multa.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Na hipótese dos autos, tendo sido imposta
privação de liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter sido
atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do CP.
Correta, ademais, a fixação do regime fechado
para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, sobretudo
levando-se em consideração a existência de circunstâncias judiciais
negativas, lamentavelmente não utilizadas na r. sentença recorrida
para majoração das penas-base, nos termos acima narrados.
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art.
2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para
cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é
que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para
início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade, como o aqui tratado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501711-80.2018.8.26.0536 SÃO VICENTE 14
Observe-se que a fixação do regime inicial
continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados
no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo
que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que
a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
No que tange à devolução do aparelho de telefonia
celular que seria de propriedade da genitora do acusado, a questão já
foi dirimida.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar suscitada,
e, em virtude da ausência de recurso por parte do Ministério Público,
apenas se nega provimento ao apelo Defensivo interposto em favor de
RAPHAEL GOMES FERREIRA, restando mantida a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR